Tribunal: STF
Processo: RE 78276
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-27
Data de publicação: 1977-05-27

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. TORTA DE AMENDOIM. PRODUTO
INDUSTRIALIZADO, DESTINADO A EXPORTAÇÃO. INCIDENCIA DA SÚMULA 536,
PROCEDENCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDEBITO. JUROS, A SEREM
CONTADOS SEGUNDO A REGRA DO ART. 167, PAR ÚNICO, DO CTN. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.